Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA AO CRÉDITO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. COMPROVADO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. A prova do pagamento se faz por meio de recibo ou outro documento hábil a afirmar o recebimento, servindo o contrato, no caso, como comprovante do pagamento, notadamente porque confirmado por outras provas produzidas nos autos.
2. Nos termos do artigo 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, sendo enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 37, § 1o do CDC.
3. A indução do consumidor em erro mediante falsas promessas antes da celebração do contrato, fazendo-o crer que estaria comprando um veículo financiado ao invés de contratar uma assessoria creditícia, configura a abusividade estabelecida pelo art. 51, IV do CDC, pois estabelecem obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e se mostram incompatíveis com a boa-fé face a propaganda enganosa, o que também caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, razão pela qual impõe-se a rescisão do contrato e consequente restituição da quantia paga. Precedentes: acórdãos n.o 1386791, 1343133 e 1202611.
4. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a ré/recorrida a restituir ao autor/recorrente a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), corrigida monetariamente desde o desembolso, em 23/8/2021, e acrescida de juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões e, também, de recorrente integralmente vencido.